Tribunal: TJDFT
Processo: 0722525-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722525-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Batista de Sousa contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0703042-58.2021.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da execução (id dos autos originários). A agravante informa que o processo originário se trata de cumprimento de sentença oriundo da sentença proferida na ação coletiva n. 32159/1997, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de 1996. Narra que o agravado impugnou o cumprimento de sentença ao argumento de existir excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau. Acrescenta que o agravado interpôs o agravo de instrumento n. 0706557-24.2022.8.07.0000, que restou provido. Relata que o ora agravante interpôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, mas a decisão agravada voltou a suspender o cumprimento de sentença até o seu trânsito em julgado e, assim, imprimiu efeito suspensivo ao recurso que não mais subsiste. Alega que a decisão agravada não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 64.062,05 (sessenta e quatro mil sessenta e dois reais e cinco centavos) e preclusa ante a não interposição de recurso pelo agravado. Registra que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese ao analisar o Tema de Repercussão Geral n. 28: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Argumenta que inexiste justificativa para a suspensão da execução face aos recursos manejados nos autos do agravo de instrumento n. 0706557-24.2022.8.07.0000, de modo que deve tramitar regularmente com a expedição dos requisitórios de pagamento. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que, ainda que se entenda pela provisoriedade do cumprimento de sentença, mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, uma vez que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito do contracheque do servidor público é uma típica caução legalmente prevista. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, sem a caracterização de boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração. Afirma que não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, porquanto esta hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa. Conclui que a decisão agravada violou a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e afrontou a autoridade da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706557-24.2022.8.07.0000. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução com a imediata expedição das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, independentemente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0706557-24.2022.8.07.0000. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela liminar pleiteada. O preparo recursal foi recolhido (id 37098676 e id 37098677). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravado com o fim de discutir o índice de correção monetária aplicado ao crédito executado. Verifica-se dos autos originários que a agravante deu início ao cumprimento de sentença e apresentou memória de cálculo (id 91558781 dos autos originários). O agravado impugnou a execução e suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, prejudicial de mérito de prescrição e sustentou, no mérito, 1) a redefinição dos honorários advocatícios a incidir sobre o proveito econômico; 2) a incorreção dos cálculos apresentados; 3) a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível relativo aos honorários de sucumbência e 4) a necessária aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (id 96332258 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e a prejudicial de mérito da prescrição e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido (id 99861783 dos autos originários). Sobreveio decisão com a homologação dos cálculos apresentados referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais, bem como a rejeição da impugnação, com condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios (id 109568747). O agravado opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. O agravado interpôs agravo de instrumento (autos n. 0706557-24.2022.8.07.0000). Esta Relatoria deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do cumprimento de sentença nos seguintes termos (id 117598648 dos autos originários): Tendo em vista a medida liminar concedida no bojo do AGI 0706557-24.2022.8.07.0000, que deferiu efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo. A agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id 12751577 dos autos originários). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao mencionado agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, com a adoção do índice oficial de remuneração aplicado à caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) a partir de 28.6.2009 em sessão realizada em 11.5.2022 (id 35209187 de autos n. 0706557-24.2022.8.07.0000). A agravante opôs embargos de declaração desta decisão, que se encontram pendentes de julgamento. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, revela que a decisão agravada proferida com base no poder de cautela do Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida. A discussão nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706557-24.2022.8.07.0000 é o índice de correção monetária aplicável ao caso. O acórdão proferido determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária do valor de condenação a ser executado desde 28.6.2009, o que implica necessariamente na elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial. Não há nos autos originários a definição de valor incontroverso, já que como o próprio agravante afirma em réplica apresentada ao id 98677946, o agravado defende a aplicação de Taxa Referencial (TR), mas apresentou cálculos com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Inexiste também nos autos originários preclusão quanto à decisão homologatória dos cálculos que aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de modo que se mostra prudente a resolução final do mencionado agravo de instrumento. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. DEVEDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO ATÉ A RESOLUÇÃO DO RECURSO. LEGITIMIDADE. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO. EFETIVIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferida a inexistência de certeza quanto ao valor incontroverso do crédito detido perante o ente distrital, diante da interposição de agravo de instrumento contendo por objeto a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido, recurso que restara guarnecido de efeito suspensivo, sobeja legítima a determinação de que se aguarde a resolução do aludido recurso para a expedição de requisitório em favor dos exequentes, pois, a par da incerteza quanto ao montante incontroverso que alcança o débito, porquanto inexistente decisão preclusa homologatória dessa quantia, a solução atende aos primados que norteiam o direito processual, notadamente à efetividade processual e a segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1398644, 07310414020218070000, Relator: Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 4.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator